Tribunal: TJDFT
Processo: 0702059-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702059-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALVADOR GOMES PINHEIRO, JOSENISIA DE CASSIA PINHEIRO, CARLOS GRECIO ALVES PINHEIRO D E C I S Ã O Os réus agravantes protocolaram pedido de restituição de prazo no Id. 14858649 para recorrerem da decisão que não conheceu do agravo de instrumento por eles interposto. Alegam que o advogado por eles constituídos nos autos sofreu sérios problemas de saúde, o que o impossibilitou de exercer suas atividades laborativas por dez dias. Juntam atestado médico no Id. 14858656. Decido. Com efeito, o Código de Processo Civil regula em seu artigo 233, §§1o e 2o, a possibilidade de devolução de prazo para a prática de ato processual quando restar comprovada a ocorrência de causa impeditiva. Veja-se: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.” Embora os réus agravantes tenham juntado o atestado médico no Id. 14858656, que declara que o patrono Arthur Gurgel Freire Santos necessitou de dez dias de repouso a partir da data de 02/03/2020, o pedido de restituição de prazo não merece prosperar. Isso porque, conforme entendimento reiterado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT, somente quando demonstrado que a doença que acomete o advogado impede o exercício total da profissão ou o substabelecimento do mandato é que se verifica a justa causa para devolução do prazo. Em consulta ao endereço eletrônico “https://cid10.com.br/”, verifica-se que o CID N39, anotado no atestado médico, diz respeito à “infecção do trato urinário de localização não especificada”, não havendo que se falar, dessa forma, em impedimento absoluto do advogado a ponto de não poder substabelecer o mandato que lhe fora outorgado. Acerca do tema, confira-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA JUSTA CAUSA. ATESTADO MÉDICO. FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO.IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. É assente, nesta Corte, o entendimento de que "a alegação da agravante de que resta caracterizada a força maior, nos termos do art. 507 do CPC, apta a ensejar o afastamento da intempestividade de seu recurso, devido à doença grave de seu patrono, não se mostra suficiente para a devolução do prazo recursal. Isso porque, o fato de o advogado da parte se encontrar de atestado médico não constitui, por si só, hipótese de justa causa. Ademais, não ficou comprovado que seu problema de saúde o impediu de praticar o ato ou de constituir mandatário para tanto. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que somente se configura força maior quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o patrono da parte exercer a profissão ou substabelecer o mandato" (STJ, AgRg no AREsp 645.111/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/08/2015). Em igual sentido: STJ, AgRg no AREsp 512.193/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 03/06/2015; STJ, AgRg no AREsp 682.574/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe de 17/06/2015. II. No caso concreto, o acórdão, julgou a Apelação, foi disponibilizado no DJe em 16/01/2012, considerando-se publicado em 17/01/2012 (terça-feira). O prazo para interposição do Recurso Especial teve início em 18/01/2012 (quarta-feira), finalizando-se em 01/02/2012 (quarta-feira). Contudo, o Recurso Especial foi interposto em 14/02/2012, após, portanto, o transcurso do prazo recursal de quinze dias, previsto no art. 508 do Código de Processo Civil. III. Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AREsp 658.428/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 14/03/2016) (g.n.). “AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO. JUSTO IMPEDIMENTO PARA PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS. PROVA AUSENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTABELECIMENTO DOS PODERES. RELAÇÃO DE CONFIANÇA E PERSONALÍSSIMA. ALEGAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É possível a restituição de prazo recursal após o momento oportuno para sua produção, consoante art. 223, do CPC, desde que o parte interessada comprove justa causa, representada pelo evento alheio à vontade e que impeça a produção de atos no processo. Essa possibilidade alinha-se ao princípio da cooperação que privilegia a resolução do conflito em detrimento de formalidades e tem por destinatários não só as partes como o próprio magistrado. 2. A doença é notoriamente evento alheio à vontade humana e inerente a essa condição, além disso, pode incapacitar para prática de atos da vida civil e profissional. Porém, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o impedimento apenas será reconhecido se a enfermidade for de tal maneira que impossibilite o patrono de exercer qualquer ato processual (Resp 1673033 - SP; AgInt no AREsp 907.557 - MG e AgRg no AREsp 764.394-PR). Isto é, o impedimento deve ser absoluto ao ponto de não ser possível a prática também por mandatário, como a própria art. 223, do CPC consigna. 3. No que tange à possibilidade de substituição do mandatário processual, os artigos 667, §§ 1o. 2o e 3o, do CC e o Estatuto dos advogados, Lei 8.906/94, não estabelecem uma relação de exclusividade ou fazem qualquer restrição à revogação do mandato pelo mandante ou que o respectivo patrono substabeleça ou renuncie. 4. Consoante o artigo 313, § 3o, do CPC, é possível a substituição do mandatário na ocasião de morte, mas essa previsão não afasta outras possibilidades de substituição, como pelo substabelecimento, ressalvada a vedação no instrumento de mandato. 5. Não há razão para devolução do prazo recursal, caso o recorrente não apresente atestado médico indicando impedimento físico para substabelecer e zelar pela tempestividade dos atos processuais. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1110622, 20150410112778APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 25/7/2018. Pág.: 220/228)” (g.n.). À vista do exposto, INDEFIRO o pedido de restituição de prazo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora